Tribunal: TJMT
Processo: 1036670-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036670-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMILDO CASAGRANDE - CPF: 101.190.869-72 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), OMILDO CASAGRANDE - CPF: 101.190.869-72 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO AGIBANK S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR OMILDO CASAGRANDE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

OMILDO CASAGRANDE.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTA
S
.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR.
CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO C
ARACTERIZADO
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL.
NÃO COMPROVADO. RECURSO
DO BANCO AGIBANK S.A. PROVIDO. RECURSO DE OMILDO CASAGRANDE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
ambos os litigantes
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado
, bem como, a ocorrência de transferência de valores fraudulentas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado e se há responsabilidade do banco pel
a
s
transferências via pix
realizados
a terceiros
, bem como a existência de danos morais decorrentes dos referidos
fatos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

3.
O consumidor
alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, afirmando que não autorizou a operação
, bem como,
houve fraude nas transferências de valores de sua conta bancária.

4.
E
xistência de prova de contratação válida do empréstimo consignado pelo autor
– Biometria facial
.

5
.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

6
.
A responsabilidade civil do banco apelado não se configura, pois não há provas de que a instituição financeira
responsável pel
as fraudes perpetradas por terceiros
.

6.
A tese de responsabilidade civil da instituição financeira não se sustenta, devendo ser
reformad
a r. sentença
.

7. N
ão se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC
.

8.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de

Omildo
Casagrande
desprovido.
Recurso de Banco
Agibank
S.A.
provido.

Tese de julgamento:
“A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, é válida e não configura ato ilícito,
bem como,
a
culpa exclusiva da vítima
pela
s
transferência
s
de valores
é causa excludente de responsabilidade civil
não havendo direito à
indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; art. 14, § 3o; art. 373, I do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, AC 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJMT, AC 1016926-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória n. 1036670-28.2023.8.11.0003, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos oriundos de empréstimo não
contratado
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para
:

a) RECONHECER a inexistência de contratação pelo autor referente a Cédula de Crédito Bancário de n.o 1508621223;

b) CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos danos materiais consubstanciados na restituição dos valores pagos pelo autor no importe de 1.209,92 (mil, duzentos e nove reais e noventa e dois centavos), que deverão ser individualmente corrigidos a partir do desembolso de cada
parcela paga (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO AGIBANK S.A.

1
.1.
Contratação existente – Débito legítimo
;

1
.2.
Da impossibilidade
de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada
;

1
.3. Da
inexistência
dos danos morais
;

1
.4.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

1
.5. Da
compensação de valores
.

1
.6.
Da litigância de má-fé do consumidor
.

1.7. Do prequestionamento.

2
. Das razões recursais da parte
OMILDO CASAGRANDE

2
.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

As apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID.
258627668
e
260675180
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

OMILDO CASAGRANDE.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória n. 1036670-28.2023.8.11.0003, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência dos descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para
:

a) RECONHECER a inexistência de contratação pelo autor referente a Cédula de Crédito Bancário de n.o 1508621223;

b) CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos danos materiais consubstanciados na restituição dos valores pagos pelo autor no importe de 1.209,92 (mil, duzentos e nove reais e noventa e dois centavos), que deverão ser individualmente corrigidos a partir do desembolso de cada parcela paga (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1
. Das razões recursais da parte apelante BANCO
AGIBANK
S.A.

1
.1.
Contratação existente – Débito legítimo
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que
a demanda versa sobre a legitimidade
do contrato de empréstimo consignado, bem como, da suposta fraude na realização de
transferência via pix a terceiros estranhos
a
o consumidor apelado,
que
inicialmente sustenta
:
“
[...]
sempre sob orientação do senhor ‘Malcom Xavier’, o autor transferiu o valor líquido do empréstimo acim
a informado
, ou seja, os R$ 11.174,34, para a conta aberta no AGIBANK
, que, sem que o Autor soubesse, já estava sendo operada diretamente pelo senhor
Malcom Xavier
”
.

E arremata: “
Tal empréstimo, contraído junto ao INSS, na modalidade consignado, o Autor reconhece como efetivamente contraído
”.
(ID. 258627167 – p. 3)

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca do
s fatos alegados na exordial
.

Isto porque,
dos documentos
juntados pelo consumidor, não se observa nenhuma menção ao suposto preposto da instituição financeira apelante
(sr. Malcom Xavier)
.
Noutro giro
, a tentativa de contato com o banco apelante, consoante
arquivos carreados em ID. 258627175,
258627176, 258627177, 258627178
, 258627179, 258627180
e 258627181, não revelam o real motivo do contato do consumidor
. Outrossim, importa
destacar
a existência de alerta realizado pela instituição financeira apelante concernente a possíveis
fraudes, senão vejamos:

Nesse diapasão, importa trazer à baila,
a
narrativa do fato
pela parte apelada, consoante ID. 258627167 – p.
3:

“Em tempo: a operação da conta no AGIBANK diretamente pelo senhor Malcom Xavier foi viabilizada
involuntariamente pelo Autor, posto que, seguindo orientação daquele, acessou um link inserido pelo mesmo senhor Malcom Xavier que lhe deu tal possibilidade, link
este que, ‘sumiu da tela’ assim que acessado, como notoriamente acontece com
link’s
disponibilizados pelo crime organizado
.”.

Dessa forma restou
evidenciado
nos autos que o consumidor apelado não foi cauteloso
ao fornecer
dados e/ou seguir orientação de terceiros
, sem a devida certificação da sua identidade
,
fa
to que culminou na transferência de valores a terceiros via pix,
além disso, não há prova nos autos que o contato ocorreu pelas vias oficiais da instituição financeira.

Assim, consequentemente
denota
-se
a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Noutra seara
,
observa-se a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes, diante da juntada de Biometria facial (ID.
258627195
), demonstrando a
regularidade da avença entre as partes
.

Ademais, tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

E,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais ou materiais.

(N.U 1016926-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) (grifo nosso)

Logo, entendo que a empresa apelante agiu em exercício regular de seu direito ao
realizar os referidos descontos no benefício previdenciário da parte apelada
.

Em suma,
o consumidor apelado não
se desincumbiu do ônus probatório a teor do previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil,
pois não restou comprovado a irregularidade na contratação do empréstimo consignado, bem como, não comprovou suficientemente
a reponsabilidade da instituição financeira nas transferências de valores
da conta bancária.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

1.2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada
.

Em relação ao pleito recursal em referência, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores descontados.

1.3. Da inexistência dos danos morais
.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1.
1
, por consequência afasto a ocorrência dos danos morais.

1.4. Da litigância de má-fé do consumidor.

Consigno que, no pleito recursal da instituição financeira apelante, no tocante à condenação
do consumidor apelado
por litigância de má-fé, rejeito tal
pleito
, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

1.5. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte OMILDO CASAGRANDE

2.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Com relação a tal pleito recursal
, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco
apelante
no tópico 1.1,
restando, portanto, prejudicado
o presente pleito
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO
AGIBANK
S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, bem como, conheço do recurso d
e

OMILDO CASAGRANDE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025